Tribunal: TJBA
Processo: 8015516-57.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015516-57.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: EVAIR MARIA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LUCAS PRATES BARBOSA FILHO, SAMANTHA OLIVEIRA DE ALMEIDA, JOAO VITOR LACERDA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. A autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não contratado. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral. A sentença reconheceu a inexistência de contratação, condenou o réu à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar a validade do negócio jurídico alegadamente firmado entre as partes; (ii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável e sua quantificação; (iii) e definir a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo ônus do prestador do serviço comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu. O banco não comprovou a existência de contratação válida.

4. A inexistência de prova do negócio jurídico afasta a legitimidade da cobrança e caracteriza conduta ilícita, sendo irrelevante eventual alegação de fraude por terceiro, dada a ausência de cautela do fornecedor na formalização do contrato.

5. O dano moral é presumido diante da indevida retenção de valores em benefício previdenciário, expondo a autora a situação constrangedora, o que justifica a compensação fixada em R$ 10.000,00, valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível mesmo sem prova de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva. A instituição financeira agiu com desleixo na verificação da regularidade do contrato, o que enseja a devolução em dobro.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 20% sobre o valor da condenação, inexistindo razão para majoração nesta fase recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo-lhe provar a regularidade da contratação.

2. A ausência de prova da contratação do empréstimo torna ilícita a cobrança e impõe o dever de indenizar por danos morais.

3. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados é devida mesmo sem prova de má-fé, bastando a afronta à boa-fé objetiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015516-57.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EVAIR MARIA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .